Tribunal: TJSP
Processo: 0500971-03.2005.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e TLFF – Comarca de Votuporanga – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Demora injustificada do exequente na localização efetiva de bens penhoráveis – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e TLFF – Comarca de Votuporanga – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF – Demora injustificada do exequente na localização efetiva de bens penhoráveis – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.